Tribunal: TJDFT
Processo: 0737658-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA ELETRÔNICA. PROTESTO POR INDICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. VALIDADE DO TÍTULO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF, que, em autos de Embargos à Execução, julgou improcedentes os embargos e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a duplicata escritural, aparelhada com instrumentos de protesto por indicação e comprovantes de entrega de mercadorias, constitui título executivo extrajudicial idôneo para a execução; (ii) estabelecer se a impugnação genérica da autenticidade das assinaturas nos comprovantes de entrega é suficiente para afastar a presunção de validade dos documentos apresentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A duplicata, ainda que emitida sob a forma escritural, configura título executivo extrajudicial válido desde que instruída com documentos comprobatórios da entrega das mercadorias e protesto por indicação, conforme disposto na Lei no 5.474/1968 e na Lei no 13.775/2018.
4. O protesto por indicação, previsto no art. 8o, § 1o, da Lei no 9.492/1997, supre a ausência do título físico, possibilitando a execução judicial das duplicatas virtuais, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.024.691/PR).
5. A apresentação de documentos como DANFEs, instrumentos de protesto, boletos bancários e comprovantes de entrega, em conjunto, constitui prova suficiente da existência da obrigação líquida, certa e exigível.
6. A impugnação genérica à autenticidade das assinaturas nos comprovantes de entrega, desacompanhada de elementos concretos ou indicação de irregularidades específicas, não é apta a afastar a presunção de veracidade dos documentos, em conformidade com a jurisprudência do STJ (AgInt no REsp n. 2.061.977/MG).
7. A jurisprudência local reconhece a força executiva da duplicata escritural devidamente instruída, dispensando a apresentação do título físico (Acórdão 1389469, 8a Turma Cível; Acórdão 1342927, 8a Turma Cível; Acórdão 1694194, 5a Turma Cível; Acórdão 1666906, 1a Turma Cível; Acórdão 1625339, 7a Turma Cível).
IV. DISPOSITIVO
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.